Tribunal: STF
Processo: RE 917845
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-03-24
Data de publicação: 2017-03-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITBI. ALÍQUOTAS DIFERENCIADAS CONFORME A FORMA DE AQUISIÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. LEI COMPLEMENTAR 197/1989 DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE-RS. VALIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. APLICAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.